Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-85.2010.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002708-85.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PAPELARIA SOLEVANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.420.728/0001-06 (AGRAVANTE), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (AGRAVANTE), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), 2M COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, afastando a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a real causa da extinção da execução fiscal: (i) se decorreu do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente, hipótese em que incidiria o art. 921, § 5º, do CPC; ou (ii) se resultou do cancelamento da CDA após o reconhecimento implícito da inconstitucionalidade do crédito tributário, atraindo o princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com base em pedido de cancelamento da CDA, formulado após a oposição de exceção de pré-executividade fundada na inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral.

4. Não houve pronunciamento judicial reconhecendo a prescrição intercorrente, tampouco juntada de documentos comprobatórios, não sendo aplicável, portanto, o § 5º do art. 921 do CPC.

5. O comportamento do exequente revela anuência implícita à tese de nulidade do título, constituindo reconhecimento do pedido, nos termos do art. 90 do CPC.

6. A inexistência de resistência à impugnação apresentada pela parte executada atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido. Reforma da decisão monocrática. Restabelecimento da sentença que condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa formulado após a apresentação de exceção de pré-executividade constitui reconhecimento implícito da procedência da impugnação e impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

2. A aplicação do § 5º do art. 921 do CPC exige o reconhecimento judicial da prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera alegação administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput, e 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456; TJMT, ApCiv nº 1005080-77.2019.8.11.0041; TJMT, ApCiv nº 1014856-85.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
PAPELARIA SOLEVANTE LTDA – ME
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, a qual, em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a extinção da execução fiscal decorrera do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, aplicável a norma contida no § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao considerar como fundamento da extinção da execução fiscal a prescrição intercorrente, quando, na realidade, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) teria decorrido da inconstitucionalidade do regime de tributação por ICMS Garantido Integral, conforme defendido na exceção de pré-executividade apresentada antes do referido cancelamento.

Argumenta, ainda, que a sentença prolatada pelo juízo de origem não faz menção à prescrição intercorrente como causa da extinção do feito, tampouco o Estado teria comprovado adequadamente a ocorrência da prescrição, limitando-se a protocolar petição informando o cancelamento da CDA, sem que tenha havido qualquer pronunciamento judicial sobre o marco interruptivo ou consumativo do prazo prescricional.

Aduz a agravante que o pedido de cancelamento da CDA, formulado após a oposição da exceção de pré-executividade, revela, na verdade, o reconhecimento implícito da procedência da tese de inconstitucionalidade do crédito tributário, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme previsto no caput do art. 90 do Código de Processo Civil.

Requer o juízo de retratação para revogar a r. decisão ora agravada e manter a r. sentença inalterada (Id. 258441247).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão monocrática agravada, sob o argumento de que a extinção da execução fiscal se deu, de fato, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme petição expressamente protocolizada nos autos antes da prolação da sentença, circunstância que legitimaria a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, afastando-se, por consequência, a imposição de ônus sucumbencial.

Alega, ainda, que a própria parte agravante teria mencionado a prescrição intercorrente em manifestações anteriores, o que caracterizaria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado no ordenamento jurídico (Id. 269564786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Papelaria Solevante Ltda – Me, objetivando a reforma de decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta na sentença proferida pelo juízo de origem.

A controvérsia posta nos autos está centrada na causa jurídica da extinção da execução fiscal: se decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, como sustentado pelo Estado e acatado na decisão agravada, ou se resultou do vício de inconstitucionalidade da CDA, conforme alegado pela parte executada desde a apresentação da exceção de pré-executividade.

Nos termos da sentença de primeiro grau, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da CDA pelo próprio exequente. O juízo de origem entendeu que o cancelamento ocorreu após a apresentação de defesa técnica pela parte executada, que sustentava, entre outros fundamentos, a inconstitucionalidade do regime do ICMS Garantido Integral, reconhecida no âmbito do Tema 456/STF e reiteradamente reafirmada por esta Corte Estadual em diversos precedentes, a exemplo dos julgados nas Apelações Cíveis n. 1005080-77.2019.8.11.0041 e 1014856-85.2020.8.11.0041.

Importante destacar que a petição apresentada pelo Estado nos autos da execução fiscal, requerendo o cancelamento da CDA, não foi acompanhada de documentos hábeis a comprovar de maneira inequívoca a ocorrência de prescrição intercorrente, tampouco houve pronunciamento judicial que reconhecesse expressamente a consumação do prazo quinquenal previsto no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80. A mera menção administrativa à prescrição, sem a devida verificação judicial, não possui eficácia bastante para, por si só, afastar a causalidade da extinção ancorada na nulidade do título executivo.

Além disso, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade antes do requerimento de cancelamento da CDA, na qual formulou pedido expresso de reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito tributário. O conteúdo da defesa apresentada e a ordem cronológica dos atos processuais indicam que a manifestação do exequente em cancelar a CDA sobreveio como resposta à impugnação da validade do título, e não em virtude do decurso do prazo prescricional.

O artigo 90 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que:

"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

No caso sob exame, embora a extinção tenha ocorrido formalmente sem resolução do mérito, o conteúdo da defesa apresentada, bem como o fato de o exequente ter requerido o cancelamento da CDA sem resistir à tese central da parte executada, evidencia o reconhecimento implícito da procedência da impugnação fundada em vício insanável do título executivo.

Por outro lado, o argumento do Estado de que a própria executada teria suscitado a ocorrência da prescrição intercorrente não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da robustez da tese de inconstitucionalidade que permeia toda a defesa processual da parte executada. A interpretação de que houve preclusão ou comportamento contraditório por parte da agravante não se sustenta, considerando que a alegação de prescrição era apenas acessória à tese principal, não tendo sido acolhida pelo juízo de origem, tampouco objeto da sentença extintiva.

Outrossim, a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC pressupõe o reconhecimento judicial da prescrição intercorrente, circunstância que não se verificou no caso concreto, razão pela qual a decisão agravada, ao partir de premissa fática incorreta, acabou por afastar indevidamente a condenação em honorários.

Neste panorama, o correto seria manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, inclusive quanto à condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados com fundamento no princípio da causalidade e em consonância com o entendimento sedimentado nos tribunais superiores, segundo o qual a parte que dá causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que haja posterior desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido pela parte exequente.

Com tais fundamentos,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada e restabelecer a sentença apelada, inclusive quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025